Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009113-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Suspensão condicional da pena]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), WALITON FRANCISCO SOUZA - CPF: 832.709.811-04 (REQUERENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E WESLEY SANCHEZ LACERDA MANIFESTARAM IMPEDIMENTOS. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE, A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL POR MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Waliton Francisco Souza contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que não conheceu de revisão criminal por considerar que a matéria relativa à ausência de fundamentação idônea quanto ao reconhecimento da qualificadora do motivo torpe em decisão de pronúncia já havia sido enfrentada e afastada em sede de apelação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto ao não conhecimento da revisão criminal, justificando o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para anular a pronúncia no ponto relativo à qualificadora do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo recursal de dois dias previsto no art. 619 do CPP foi respeitado, sendo os embargos tempestivos.

4.
Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

5.
A matéria relativa à fundamentação da qualificadora do motivo torpe foi amplamente analisada e afastada no recurso de apelação, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

6.
A tentativa de rediscutir o mérito da decisão já enfrentada em sede recursal configura uso inadequado dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
Matéria já decidida em apelação criminal não pode ser objeto de revisão criminal sem a apresentação de novas provas ou demonstração de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 619 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes e prequestionamento, opostos por WALITON FRANCISCO SOUZA contra acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual não conheceu da Revisão Criminal no 1009113-41.2024.8.11.0000.

O embargante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, §2o, I do CP).

Na revisão criminal, alegou a nulidade da condenação por ausência de fundamentação idônea quanto ao reconhecimento da qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia.

O Tribunal entendeu pela impossibilidade de manejo da revisão criminal para impugnar matéria relativa à pronúncia, por se tratar de decisão de mero juízo de admissibilidade da acusação, sem viés condenatório. Além disso, considerou que a pronúncia estava devidamente fundamentada e que o embargante reiterava argumentos já apreciados no recurso de apelação.

Pleiteia, assim, o provimento dos embargos para declarar as matérias contraditas, conhecer e julgar a revisão criminal para anular a pronúncia no ponto em que reconheceu a qualificadora do motivo torpe.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pela rejeição dos embargos, asseverando, com suporte na doutrina e jurisprudência pátrias, que o recurso manejado visa, na verdade, rediscutir matéria já enfrentada e decidida, o que se revela incabível em sede de aclaratórios, ausentes os vícios autorizadores de integração ou modificação do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025